Tribunal: STF
Processo: ADI 173
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO
   JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL.
   REGULARIDADE FISCAL. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS DA
   VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
   CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA.
AÇÃO CONHECIDA
   QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1º, I, III E IV, PAR. 1º A
   3º, E ART. 2º.
1. Ações diretas de inconstitucionalidade
   ajuizadas contra os arts. 1º, I, II, III e IV, par. 1º a 3º e 2º
   da Lei 7.711/1988, que vinculam a transferência de domicílio para
   o exterior (art. 1º, I), registro ou arquivamento de contrato
   social, alteração contratual e distrato social perante o registro
   público competente, exceto quando praticado por microempresa
   (art. 1º, III), registro de contrato ou outros documentos em
   Cartórios de Registro de Títulos e Documentos (art. 1º, IV, a),
   registro em Cartório de Registro de Imóveis (art. 1º, IV, b) e
   operação de empréstimo e de financiamento junto a instituição
   financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas para com as
   Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais (art. 1º, IV, c) -
   estas três últimas nas hipóteses de o valor da operação ser igual
   ou superior a cinco mil Obrigações do Tesouro Nacional - à
   quitação de créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto
   tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições
   federais e outras imposições pecuniárias compulsórias.
2.
   Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder
   Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição), na medida em que as
   normas impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade
   do crédito tributário. Caracterização de sanções políticas, isto
   é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias
   oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário.
3. Esta Corte
   tem historicamente confirmado e garantido a proibição
   constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o
   direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais
   lícitas (art. 170, par. ún., da Constituição), a violação do
   devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e
   razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir
   os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação
   do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos
   órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da
   validade dos créditos tributários, cuja inadimplência
   pretensamente justifica a nefasta penalidade,  quanto para
   controle do próprio ato que culmina na restrição.
É inequívoco,
   contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
   não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à
   legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se
   as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater
   estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária
   sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para
   ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de
   atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável.
4.
   Os incisos I, III e IV do art. 1º violam o art. 5º, XXXV da
   Constituição, na medida em que ignoram sumariamente o direito do
   contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a
   validade de créditos tributários. Violam, também o art. 170, par.
   ún. da Constituição, que garante o exercício de atividades
   profissionais ou econômicas lícitas.
Declaração de
   inconstitucionalidade do art. 1º, I, III e IV da Lei 7.711/'988.
   Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento dos
   parágrafos 1º a 3º e do art. 2º do mesmo texto
   legal.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. PROVA DA
   QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO ÂMBITO DE PROCESSO
   LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DO ART. 1º, II DA LEI 7.711/1988 PELA LEI
   8.666/1993. EXPLICITAÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO. AÇÃO DIRETA
   DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA QUANTO AO PONTO.
5. Ação
   direta de inconstitucionalidade não conhecida, em relação ao art.
   1º, II da Lei 7.711/1988, na medida em que revogado, por estar
   abrangido pelo dispositivo da Lei 8.666/1993 que trata da
   regularidade fiscal no âmbito de processo licitatório.
6.
   Explicitação da Corte, no sentido de que a regularidade fiscal
   aludida implica "exigibilidade da quitação quando o tributo não
   seja objeto de discussão judicial" ou "administrativa".
Ações
   Diretas de Inconstitucionalidade parcialmente conhecidas e, na
   parte conhecida, julgadas procedentes.